Tribunal: TJBA
Processo: 0513780-43.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0513780-43.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VICTOR MARINHO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, ROBERTO LIMA SANTOS NETO, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APELOS DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
ACOLHIMENTO.
NULIDADE DO FLAGRANTE.
REJEIÇÃO.
CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDUTOR NO MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO
PREJUDICADO

QUANTO
A UM APELANTE E DESPROVIDO QUANTO AO OUTRO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES e VICTOR MARINHO DO NASCIMENTO contra sentença que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

2. FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

3. VICTOR MARINHO DO NASCIMENTO foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

4. Os apelantes foram presos em flagrante no dia 09.11.2018. FRANKLIN foi abordado na Faculdade Unime em Lauro de Freitas/BA, portando 88,56g de maconha, haxixe e comprimidos de anfetamina. VICTOR foi detido na Estação de Ônibus de Mussurunga, Salvador/BA, portando haxixe, e posteriormente em sua residência foram apreendidos 2.297,23g de maconha, 5,12g de cocaína, 23 papéis de LSD, além de balança de precisão e moedor de sementes.

5. A denúncia foi recebida em 30.04.2019 e a sentença publicada em 15.05.2024.

II. Questões em discussão

6. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES; (ii) estabelecer se houve flagrante preparado que tornaria ilícitas as provas obtidas; (iii) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação ou se procede a absolvição referente à VICTOR; e (iv) analisar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 ou a aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 em grau máximo ao segundo apelante.

III. Razões de decidir

7.
Prescrição retroativa
: A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer etapa processual, conforme art. 107, IV, do CP e art. 61 do CPP.

8. FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. O prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu à época dos fatos, conforme art. 115 do CP.

9. Transcorreram mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia em 30.04.2019 e a publicação da sentença em 15.05.2024, sem incidência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Configurou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva com relação a FRANKLIN.

10.
Preliminar de nulidade
: Não se caracteriza flagrante preparado quando a polícia não induz ou instiga o agente à prática delitiva. A iniciativa de identificar o fornecedor partiu do corréu Franklin após sua prisão, sem provocação dos agentes estatais.

11. O crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo para venda, constitui crime permanente. A prisão em flagrante é legítima enquanto persistir a situação de ilicitude, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.

12.
Mérito
: A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial n.º 2018 00 LC 056946-01, atestando a apreensão de 2.297,23g de maconha, 5,12g de cocaína e 16 microsselos de LSD.

13. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Breno Carvalho Almeida Lopes e Israel Santos Aleixo, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

14. Os depoimentos de agentes públicos possuem eficácia probatória quando harmônicos com as demais provas e colhidos sob contraditório, conforme jurisprudência do STJ.

15. A expressiva variedade de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e LSD), o acondicionamento individualizado e a apreensão de petrechos constituem indicativos inequívocos da destinação comercial das drogas.

16. A modalidade típica "guardar e transportar" configura, por si só, o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de atos de venda.

17. A apreensão de petrechos ligados ao tráfico (balança de precisão e moedor) demonstra habitualidade na mercancia de drogas, impedindo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

18.
Recurso de Franklin Bruno Silva Fernandes
prejudicado, em razão da declaração da prescrição retroativa em seu favor
. Recurso de Victor Marinho do Nascimento conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A prescrição retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal entre marcos interruptivos, sem causas suspensivas. 2. Não caracteriza flagrante preparado a prisão decorrente de informação prestada voluntariamente por corréu sobre fornecedor de drogas. 3. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a prisão em flagrante enquanto perdurar a situação de ilicitude. 4. A variedade de substâncias e a presença de petrechos específicos do tráfico afastam a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. 5. A habitualidade na mercancia de drogas impede a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LVII, LV; CP, arts. 59, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 115, 117; CPP, arts. 61, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1.513.093/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.04.2018; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.264.697/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, AgRg no HC 565902/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.05.2020; Súmula nº 145 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0513780-43.2018.8.05.0150
, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados
FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES
e VICTOR MARINHO DO NASCIMENTO
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER do recurso de
FRANKLIN BRUNO SILVA FERNANDES, pois prejudicado, diante da extinção
da
punibilidade pela ocorrência da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal
; e em
REJEITA
R

a preliminar de nulidade e, no mérito,
CONHECE
R
e NEGA
R
PROVIMENTO ao recurso de Apelação de VICTOR MARINHO DO NASCIMENTO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora